Tribunal: TJES
Processo: 5013415-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013415-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO THADEU BONFA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013415-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO THADEU BONFA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NÃO CONFIGURADA DECADÊNCIA. NORMA POSTERIOR INCAPAZ DE ANULAR ATO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA MENCIONADA LEI. (1). TESE AUTORAL.

TRATO, AQUI, DE “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR”
AJUIZADA POR
RÔMULO TADEU BONFA SILVA
, ORA REQUERENTE, EM FACE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, ORA REQUERIDO. SEGUNDO A INICIAL, O REQUERENTE TEVE CONTRA SI INSTAURADO O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 86661302, POR MEIO DO QUAL O REQUERIDO PRETENDE PUNI-LO PELO PRAZO DE VINTE E QUATRO MESES, EM RAZÃO DE TER SIDO FLAGRADO CONDUZINDO VEÍCULO COM A CNH SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO 74301063. AFIRMA QUE NÃO ERA O CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE CULMINOU COM A SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR E QUE ASSIM, NÃO PODERIA SER PUNIDO COM A SUSPENSÃO E MUITO MENOS COM A CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
(2). ANTÍTESE.
O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
, APRESENTOU PRELIMINARES E ARGUMENTOU QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, INSTAURANDO TEMPESTIVAMENTE O PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH E ENCAMINHANDO AS NOTIFICAÇÕES PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CONDUTOR NO RENACH. DIZ QUE ENCONTRA-SE PRESCRITA A PRETENSÃO QUANTO À PENALIDADE IMPOSTA EM 2013 E A PRECLUSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR, PROTESTANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). Dispositivo da sentença.
“
Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente a preliminar
para extinguir o pedido quanto a eventuais vícios no AIT G001290497,
SEM RESOLUÇÃO
do mérito, face a ilegitimidade passiva do Requerido, com espeque no artigo 485, IV, do Código Fux.
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE RECURSAL. EXPLICO. INICIALMENTE, QUANTO AO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH, É POSSÍVEL PERCEBER AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO RECORRENTE. VEJAMOS. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, NOTA-SE POR MEIO DO ID 25038430 QUE O PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 74301063 FOI INSTAURADO EM 15/05/2016 E PRETENDEU PUNIR O REQUERENTE COM 08 MESES DE SUSPENSÃO E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO E PROVA DE RECICLAGEM, APÓS INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DIRETA. CONSTA DO REFERIDO DOCUMENTO QUE HOUVE O BLOQUEIO DA CNH DO REQUERENTE EM 26.07.2016. DESSA FORMA, É POSSÍVEL DIZER QUE HOUVE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE FORMA LEGÍTIMA, COM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES NECESSÁRIAS. SENDO ASSIM, NÃO É POSSÍVEL QUE O RECORRENTE ALEGUE DESCONHECIMENTO. IMPORTA ESCLARECER, AINDA, QUE À ÉPOCA, EXIGIA-SE DO CONDUTOR A ENTREGA DA HABILITAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. NESSE SENTIDO, CONFORME BEM ESCLARECIDO EM SEDE DE SENTENÇA, “
há que se distinguir entre a data de inscrição da penalidade no RENACH e a data de início do cumprimento da penalidade (termo inicial), o qual era igualmente anotado no RENACH. Pensar em sentido diverso, inclusive, permitiria defender a tese de que o condutor que nunca entregou sua CNH e continuou dirigindo sem ser objeto de fiscalização de trânsito lograria êxito no cumprimento da reprimenda
.”. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, HAJA VISTA QUE A NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FOI ENTREGUE NO DIA 16.08.2019 E A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENTREGUE NO DIA 03.07.2020, AMBAS NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO REQUERENTE (ID 25038434). ASSIM, PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)